Tribunal: STF
Processo: RE 1538034
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VALIDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. AUMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALIDADE JURÍDICA DA LEI DISTRITAL: TEMA 1.326 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. LEI 
DISTRITAL Nº 6.618/2020. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO CONSELHO ESPECIAL. IRRETROATIVIDADE DA LEI QUE DISCIPLINA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO REGIME DE PRECATÓRIOS E OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. REPERCUSSÃO GERAL DO STF (TEMA 792). 1. O julgamento do RE 1.414.943/DF pelo colendo Supremo Tribunal Federal trata de caso de controle difuso de constitucionalidade, cujo efeito da decisão é inter partes e não vinculante. 1.1. A decisão cuida, especificamente, de fazer a distinção da aplicação da nova legislação com a norma relacionada ao Tema 792, inaplicável a este caso concreto, a evitar discrepâncias na ordem cronológica de recebimento de RPVs com base na nova legislação, sem adentrar no mérito da (in)constitucionalidade da Lei Distrital 
nº 6.618/2020 por vício de iniciativa. 2. O Conselho Especial deste egrégio Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital nº 6.618/2020, em virtude do vício de iniciativa (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000, Acórdão 
nº 1696701), oportunidade em que restou consignado que (A) ADPF 1.015/DF, que tem por objeto a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º, inciso I, da Lei Distrital 6.618/2020, que deu nova redação ao artigo 1º, caput, da Lei Distrital 3.624/2005, foi extinta por decisão da relatora, Ministra Cármen Lúcia. 3. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 
n. 729.107, firmou tese no sentido de que Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda (Tema 792). 3.1. Do entendimento firmado pela Suprema Corte sob o Tema 792, extrai-se a conclusão de que a expedição de Requisição de Pequeno Valor deve observar o regramento vigente à época da constituição do título executivo judicial, não sendo possível a aplicação de normas editadas posteriormente. 3.2. Tendo em vista que, na data do trânsito em julgado da sentença objeto de cumprimento, estava em vigor a Lei Distrital n. 3.624/2005, não há como ser determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor com base nas disposições contidas na Lei Distrital n. 6.618/2020. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (fls. 2-3, e-doc. 14). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18).



    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. XXXVI do art. 5º e os §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição da República.



    Asseveram “que houve má aplicação do precedente RE n. 729.107/DF – TEMA 792 – à hipótese vertente, porquanto a questão tratada nos autos é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada. Isto porque o tema em foco decorreu da possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu, de 40 para 10 salários mínimos, o teto para expedição de requisição de pequeno valor” (fl. 6, e-doc. 20).



    Salientam que “o presente caso trata-se da aplicação da Lei Distrital 
n. 6.618/2020 que aumentou de 10 para 20 salários-mínimos o teto da RPV, não encontrando, assim, óbice no Tema 792, visto que não há qualquer situação jurídica constituída em data anterior. Ademais, o cumprimento de sentença já foi proposto sob égide da lei n. 3.624/2005, de sorte que é evidente a distinção ora defendida” (fl. 6, e-doc. 20).



    Sustentam que “a Lei n. 6.618/2020 criada pelo Distrito Federal é ato constitucional e deveria o juízo fazendário ter alinhado o seu entendimento com a norma vigente, não havendo falar em violação ao princípio da segurança jurídica, pois, pelo contrário, a não aplicabilidade da Lei atual no presente caso infringiu tal princípio (art. 5º, caput, da CF)” (fl. 12, e-doc. 20).



    Enfatizam “o desacerto do acórdão recorrido, fazendo-se necessário o provimento do presente recurso extraordinário, a fim de determinar a aplicabilidade imediata da Lei nº 6.618/2020 para fins de expedição de requisição de pequeno valor referente ao crédito do(a) recorrente” (fls. 12-13, e-doc. 20).



    Pedem “seja conhecido o presente recurso para reformar o acórdão recorrido no sentido de dar provimento ao agravo de instrumento, na forma requerida” (fl. 13, e-doc. 20).



    3. Em 25.2.2025, o Ministro Luís Roberto Barroso, na Presidência do Supremo Tribunal Federal, determinou a devolução destes autos eletrônicos à origem, para a aplicação da tese fixada no Tema 1.326 – Recurso Extraordinário n. 1.496.204-RG/DF (e-doc. 24).



    4. Em 25.3.2025, o Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, após verificar que não se aplicaria o Tema 1.326 da repercussão geral, determinou o retorno do recurso extraordinário a este Supremo Tribunal Federal, nestes termos:



    “O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 1.496.204 (Tema 1.326) (ID 69479125). 



    Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, verifica-se que o órgão julgador, em sede de embargos de declaração, já assentou que ‘independentemente declaração de constitucionalidade da Lei Distrital nº 6.618/20201, feita pelo colendo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado, a Lei não pode ser aplicada ao processo em tela porquanto o trânsito em julgado do título executivo judicial que fundamenta o cumprimento de sentença ocorreu em 11/03/2020, enquanto a aludida lei distrital foi editada em 19/06/2020’ (ID 64231365). 



    Logo, considerando a harmonia do acórdão vergastado com o citado leading case, a limitação de competência desta Presidência para apreciar a tese recursal e o juízo positivo de admissibilidade inconformismo, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria” (fl. 3, e-doc. 27).



    5. Estes autos eletrônicos vieram-me conclusos em 3.4.2025 (e-doc. 31).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica assiste aos recorrentes.



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107-RG, Tema 792, no qual se examinava a “possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso”, este Supremo Tribunal Federal firmou tese de repercussão geral no sentido de que “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (DJe 15.9.2020).



    Embora a controvérsia analisada naquele paradigma de repercussão geral versasse especificamente sobre a aplicação da Lei distrital 
n. 3.624/2005 às execuções em curso, este Supremo Tribunal Federal, com a tese jurídica estabelecida naquele julgamento, concluiu sobre a natureza das leis que tratam do sistema de execução pela sistemática de precatórios e sua aplicação no tempo, não limitando seu alcance àquele documento específico. 



    Pela tese firmada, este Supremo Tribunal buscou evitar que, a cada edição de lei pela qual alterados os limites para o pagamento de débitos da Fazenda Pública por requisição de pequeno valor, fossem necessários o refazimento e a reorganização das listas de precatórios e requisições de pequeno valor constituídos, o que provocaria instabilidade e insegurança jurídicas.



    Para resguardar a segurança jurídica dos credores dos entes federados, concluiu-se que a aplicação dessas leis não retroage para alcançar títulos executivos constituídos em momento anterior à sua edição.



    No acórdão recorrido, o Tribunal de origem decidiu ser a tese fixada no Tema 792 da repercussão geral adequada à resolução da controvérsia sobre o teto das requisições de pequeno valor, ao fundamento de que a “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (fl. 3, e-doc. 14).



    Neste Supremo Tribunal, o entendimento prevalecente é no sentido de ser equivocada a interpretação dada pelo Tribunal de Justiça à tese de repercussão geral fixada no Tema 792, como se verifica no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 55.307/DF, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.10.2022, no qual se tratou de matéria análoga à deste processo. Na mesma linha é, por exemplo, o seguinte julgado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 792-RG. OBSERVÂNCIA DO DECIDIDO PELA PRIMEIRA TURMA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial com a finalidade de suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. 2. No julgamento dos agravos interpostos nas Rcls 54.470, 55.038, 55.043, 56.217, pela Primeira Turma desta Corte, prevaleceu o entendimento de que a tese fixada no Tema 792 da repercussão geral não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital nº 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários mínimos. 3. O princípio da colegialidade impõe a observância das decisões tomadas pela Turma, nde modo que se passa a adotar o entendimento firmado no referido julgamento, embora tenha ficado vencido naquela ocasião. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para julgar procedente a reclamação” (Rcl n. 52.551-AgR-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2023).



    8. No voto condutor do acórdão recorrido, a Desembargadora relatora afastou a aplicação da Lei distrital n. 6.618/2020, pela qual se aumentou o limite para a expedição de requisição de pequeno valor – RPV de dez para vinte salários mínimos, nestes termos:



    “Conforme assinalado por ocasião do exame do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, não prospera a alegação dos agravantes de que o colendo Supremo Tribunal Federal teria declarado a constitucionalidade incidental da Lei Distrital nº 6.618/2020, durante o julgamento do RE 1.414.943/DF, pois conforme a leitura deste julgado, percebe-se que se trata de um caso de controle difuso de constitucionalidade, cujo efeito da decisão é inter partes e não vinculante. 



    Ressalta-se que o Conselho Especial deste egrégio Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital nº 6.618/2020, em virtude do vício de iniciativa (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000, Acórdão nº 1696701).



    Ademais, do entendimento firmado pela Suprema Corte sob o Tema 792, extrai-se a conclusão de que a expedição de Requisição de Pequeno Valor deve observar o regramento vigente à época da constituição do título executivo judicial, não sendo possível a aplicação de normas editadas posteriormente.



    Portanto, tendo em vista que, na data do trânsito em julgado da sentença objeto de cumprimento (11/03/2020 – ID 176180150 autos de origem), estava em vigor a Lei Distrital n. 3.624/2005, não há como ser determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor com base nas disposições contidas na Lei Distrital nº 6.618/2020. 



    Dessa forma, não assiste razão aos agravantes, ao postularem a aplicação da Lei Distrital nº 6.618/2020, para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor no caso em apreço, cujos créditos principais são de R$ 17.275,02 (dezessete mil duzentos e setenta e cindo reais e dois centavos) e 19.076,38 (dezenove mil setenta e seis reais e trinta e oito centavos), valores nitidamente superiores ao teto previsto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor” (fls. 9-10, e-doc. 14).



    No julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.361.600/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal reconheceu a validade e a aplicabilidade imediata da Lei distrital n. 6.618/2020, na qual previsto o teto de vinte salários mínimos para fins de requisição de pequeno valor – RPV. Tem-se na ementa do julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE AUMENTOU O LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os Embargos de Declaração comportam acolhimento, pois identificados erro material e omissões no julgado embargado. 2. Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 3. No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 4. Assim, a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. 5. A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 6. É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares.7. Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. 8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV” (DJe 4.11.2022).



    Ao concluir pela constitucionalidade da Lei distrital n. 6.618/2020, pela qual se aumentou o limite para a expedição de requisição de pequeno valor – RPV de dez para vinte salários mínimos, o Ministro Alexandre de Moraes proferiu voto nestes termos:



    “Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 



    No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova.



    Ou seja, esta SUPREMA CORTE debateu a possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso.



    A controvérsia estava restrita, portanto, à natureza jurídica – se processual ou material – de lei local que diminuiu o limite de valor para o RPV.



    Naquele caso, a Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios entendeu que a lei local que reduz o teto para expedição de RPV tem natureza processual, sendo, portanto, de aplicação imediata. Explicitou o relator que a norma que determinará a forma do pagamento do crédito – RPV ou precatório – será aquela vigente no momento da requisição do pagamento.



    Dessa forma, tendo o processo de conhecimento transitado em julgado em 21/2/2005 (durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002), mas sendo deflagrado o processo de execução apenas em 1º/12/2009 (já sob a égide da Lei Distrital 3.624/2005), essa última deveria ser aplicada no momento da execução. 



    Irresignado, o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF interpôs Recurso Extraordinário ao fundamento de que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, caput, XXXVI e 6º, caput, ambos da CF/1988; bem como o art. 87, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.



    A Procuradoria-Geral da República, naquele caso, manifestou-se pelo provimento do RE ao argumento de que ‘não é possível a aplicação da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 (dez) salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor (RSPV), previsto no § 3º do art. 100 da Constituição Federal (CF), às execuções em curso fundadas em sentença condenatória com trânsito em julgado anterior à vigência da mencionada lei, pois, apesar da natureza processual da norma, que conduz a sua aplicação imediata, é necessário que seja observado o princípio da segurança jurídica, sendo inadmissível a incidência retroativa da norma legal a momento anterior à constituição definitiva do crédito’.



    Na ocasião, esta SUPREMA CORTE deu provimento ao RE, fixando a seguinte tese ao Tema 792 da repercussão geral:



    ‘Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda’. 



    (...) Por ocasião do julgamento do paradigma, tive a oportunidade de me manifestar nos seguintes termos:



    ‘O que se coloca em discussão nesta assentada, em linhas gerais, é a possibilidade de aplicação de lei instituída em momento posterior à execução já em curso, tendo por objeto sentença transitada em julgado; ou seja, trata-se da aplicação da questão do direito intertemporal cuja regra esteia-se no brocardo tempus regit actum. 



    Assim, respeitado o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, a ‘lei processual nova, embora se aplique aos processos pendentes, não pode atingir atos processuais praticados na vigência da lei revogada (…).’ (MISAEL MONTENEGRO FILHO. Direito Processual Civil. 14ª ed. São Paulo: Atlas, 2019).



    […] O Distrito Federal, então, editou, inicialmente, a Lei 3.178/2002, estatuindo o limite de 40 (quarenta) salários mínimos como valor global da execução a ser pago por meio da expedição de requisição de pequeno valor, a denominada RPV. 



    Após, adveio a Lei 3.624/2005, reduzindo o teto de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários-mínimos. A norma se aplica a partir de 18/7/2005 a todos os processos em curso na jurisdição do Distrito Federal, tendo em vista tratar-se de norma cuja natureza é de teor processual, segundo a farta jurisprudência desta CORTE sobre a matéria (RE 374.069-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 15/3/2012; RE 369.669, Rel. Min. MENEZES DE DIREITO, DJe de 14/11/2008; RE 280.236-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 2/2/2007; RE 308.163-AgR, Rel. Min. NELSON JOBIM, DJ de 23/8/2002; RE 280.239-AgR, DJ de 15/2/2002 e RE 293.231, DJ de 1º/6/2001, ambos de relatoria do i. Min. MAURÍCIO CORRÊA). 



    Não se pode ignorar, todavia, a inviabilidade constitucional de retroatividade normativa para alcançar situações jurídicas estabelecidas sob a égide de normas pretéritas à lei em tela, pois, apesar da aludida natureza processual, há reflexos de ordem material nos direitos das partes litigantes que devem ser tutelados. 



    Efetivamente, caso a retroatividade atinja seu grau máximo, a violação à coisa julgada, à segurança jurídica e à boa fé é evidente, uma vez que, para tanto, ‘seria mister que a Constituição o determinasse expressamente.’ (RE 168.618, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ de 9/6/1995). […] Na hipótese presente, o Tribunal recorrido aplicou a lei distrital de modo retroativo. 



    Isso porque a norma foi editada em 18/7/2005, e o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 21/2/2005. Logo, ainda que a execução tenha sido deflagrada em 1º/12/2009 (e-STJ, fl. 164), não se admite a incidência da lei superveniente quanto a situações jurídicas consolidadas sob o pálio do trânsito em julgado do título executivo’. 



    No Recurso Extraordinário ora em análise (RE 1.361.600), o acórdão recorrido afastou a aplicação da Lei Distrital 6.618/2020 (de iniciativa do Poder Legislativo), que aumentou o limite para expedição do RPV de 10 para 20 salários mínimos, ao fundamento de que a norma está eivada de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, uma vez que compete ao Poder Executivo dispor sobre matéria orçamentária. (...)



    Assim, revendo posicionamento anterior, filio-me à tese no sentido de que o Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos.



    Observam-se, desse modo, contextos fático e jurídico absolutamente distintos entre o paradigma de controle e o caso em análise, especialmente porque se referem a diplomas legais diferentes. 



    A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 



    É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. 



    Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. 



    Ante todo o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV”.



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALIDADE JURÍDICA DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. ALTERAÇÃO DO TETO PARA EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR: POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL PREVALECENTE NESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.446.156-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. LEI DISTRITAL 6.618/2020. AUMENTO DO LIMITE DE 10 (DEZ) PARA 20 (VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTITUCIONALIDADE EXPRESSAMENTE RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE, POR UNANIMIDADE, NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.491.414, REL. MIN. FLÁVIO DINO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.454.228-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI DISTRITAL 6.618/2020. LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR- RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. I - O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência no sentido da legitimidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, que aumentou o limite para a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. Conforme julgamento RE 1.361.600 AgRED/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4/11/2022) II - No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. III - Assim, a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. IV - A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). V - É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. VI - Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela nova legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. VII – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.419.769-ED-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.5.2024).



    9. No julgamento dos embargos de declaração opostos por Amélia Sacchi Boeira e outros contra o acórdão recorrido, a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios afastou a aplicação da jurisprudência deste Supremo Tribunal, ao fundamento de que, “ainda que declarada a constitucionalidade da Lei nº 6.618/2020, deve ser levado em consideração que sua publicação ocorreu em 19/6/2020, enquanto o trânsito em julgado do título judicial executado se deu em 11/3/2020” (fl. 3, e-doc. 18). 



    Diferente do decidido por aquele órgão judiciário, a Lei distrital n. 6.618, de 8.6.2020, aplica-se à questão em exame, pois o cumprimento de sentença foi protocolizado em 24.10.2023 (consulta ao Processo Eletrônico n. 0712571-33.2023.8.07.0018), depois da publicação da norma local. Tem-se que não ocorreu o trânsito em julgado desse incidente processual e não há comprovantes de emissão das requisições de pequeno valor.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que o termo a ser considerado para a incidência do novo teto das requisições de pequeno valor não é a data do trânsito em julgado do titulo judicial coletivo, mas sim o período de trâmite do cumprimento individual de sentença. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tema nº 792 da Sistemática da Repercussão Geral. Aplicação indevida da tese firmada. Distinguishing quanto às normas e aos princípios constitucionais aplicáveis ao caso. Validade e aplicação imediata da Lei Distrital nº 6.618/20. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário. 1. O Tema nº 792 da Repercussão Geral tem como referência debate incidente sobre a lei que reduz o teto para pagamento mediante requisição de pequeno valor, cuja retroatividade para alcançar títulos transitados antes de sua edição resultaria, quanto às obrigações até então definidas como de pequeno valor, na imposição do ônus ao credor de ter seu crédito incluído em ordem cronológica da qual já havia sido excluído quando do trânsito em julgado do título em que foi constituído. 2. A tese fixada no Tema nº 792 distingue-se da presente hipótese, cuja controvérsia se instaura quanto à aplicação da Lei Distrital nº 6.618/20, a qual aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor de 10 (dez) para 20 (vinte) salário